Tribunal: TJES
Processo: 5014311-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014311-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA TRAVASSOS POLYCARPO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014311-68.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDO
: ANA PAULA TRAVASSOS POLYCARPO, RAISSA MARIA GRILO DE BARROS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO DA DECOLAGEM NA ORIGEM COM PERDA DA CONEXÃO, GERANDO AO MENOS UM DIA A MAIS DE AEROPORTO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA RÉ/RECORRENTE, SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO A COMPANHIA JETBLUE A CAUSADORA DO ATRASO NARRADO. A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO, ADOTADA PELO STJ, A RECORRENTE POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITA-SE, ASSIM, A PRELIMINAR EM DESTAQUE. NO MÉRITO, RESTOU DEMONSTRADO O ATRASO DE VOO INTERNACIONAL DESCRITO NOS AUTOS, ACARRETANDO NA PERDA DA CONEXÃO E A CONSEQUENTE REALOCAÇÃO NOUTRO VOO NO DIA POSTERIOR. FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSUBSTANCIADA NA DEFICITÁRIA ASSISTÊNCIA. VÊ-SE QUE, DENTRE OS PRINCIPAIS PONTOS ANALISADOS NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ACERCA DO TEMA [
tempo para solução do problema, isto é, a real duração do atraso do voo; alternativas oferecidas para melhor atender ao passageiro; se foram prestadas as informações de modo claro e em tempo razoável aos passageiros, a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, perdeu compromisso inadiável no destino; etc.
], A RÉ FALHOU EM MUITOS ASPECTOS. AS AUTORAS COMPROVARAM O DESEMBOLSO DA QUANTIA DE
R$ 1.280,22 (MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), A FIM DE CUSTEAR GASTOS EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO VOO
, DE MODO QUE A RESTITUIÇÃO É DEVIDA A TÍTULO D
E DANOS MATERIAIS.
POR SUA VEZ, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.
NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 7.000,00 PARA CADA AUTORA), NOTA-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.